Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-76.2024.8.11.0029
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001416-76.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FELIPE RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.950.541-27 (APELANTE), WILER MOREIRA JUNIOR - CPF: 860.726.681-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO RAMOS RIBEIRO - CPF: 012.311.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO HENRIQUE MONTEL DE OLIVEIRA - CPF: 024.883.981-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 250.010.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Redimensionamento da pena. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Regime inicial de cumprimento mantido. Gratuidade de justiça indeferida. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos de ação penal pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com imposição de pena privativa de liberdade e de multa, no regime inicial fechado. Pretensão dos réus à fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação de regime inicial mais brando e concessão da gratuidade de justiça.

II.
Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando o aumento motivado pela quantidade e natureza da droga;

(
ii
) reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea;

(
iii
) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto;

(
iv
) determinar se é possível o deferimento da gratuidade da justiça.

III.
Razões de decidir

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da natureza e expressiva quantidade da droga apreendida (50 kg de cocaína), encontra respaldo nos
arts
. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

4. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é cabível, pois os réus admitiram a autoria delitiva em sede policial e em juízo, justificando a compensação com a agravante da reincidência, nos termos da Súmula n. 545 do STJ.

5. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido no fechado, em razão da reincidência dos réus e da quantidade da pena imposta, em observância ao art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

6. A gratuidade da justiça não deve ser deferida, pois, conforme disposto nos
arts
. 804 do CPP e 98, § 2º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade pelas custas e despesas processuais, sendo obrigatória a condenação do vencido.

IV.
Dispositivo e teses

7. Recurso parcialmente provido, para o fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena, mantendo, contudo, o regime inicial fechado e indeferindo a gratuidade de justiça.

Tese
s
de julgamento:

"1. A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base. 2. A confissão espontânea admite o reconhecimento da atenuante, ainda que em fase inquisitorial, podendo ser compensada com a agravante da reincidência. 3. O regime inicial fechado é adequado para o réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a oito anos. 4. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP,
arts
. 59, 61 e 68; CPP,
arts
. 387, § 2º, e 804; Lei n. 11.343/2006, art. 42.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 668.242/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ, Súmula n. 545.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Felipe Rafael Ferreira da Silva
e
Wiler
Moreira Junior
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana que, nos autos de ação penal n. 1001416-76.2024.8.11.0029 os condenou nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo unitário, no regime fechado
.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
264438265
,
requer:
a)

fixação da sanção basilar no mínimo legal, aduzindo que a aplicação da fração de 1/3 (um terço) na primeira fase dosimétrica é desproporcional
;
b)
reconhecimento da atenuante da confissão art. 65, III, ‘d’, do CP;
c
) regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto;
d
) regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto;
e
)

concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de ser hipossuficiente economicamente.

Nas contrarrazões constantes no ID
264438273
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi adotada pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
265870777
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúnc
ia, constante no ID 197981188, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Fato 01:

Consta dos autos que, em data ainda não precisada, porém, até o dia 1º de julho de 2024, os denunciados
WILER MOREIRA JUNIOR, ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA
e
FELIPE RAFAEL FERREIRA DA SILVA
, com consciência e vontade, associaram-se entre si com o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas ilícitas.

Fato 02:

Consta, ainda, que no dia 1º de julho de 2024, por volta das 19h15min, na BR 158, KM 514, nesta comarca de Canarana-MT, os denunciados
WILER MOREIRA JUNIOR, ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA
e
FELIPE RAFAEL FERREIRA DA SILVA
, com consciência, vontade e unidade de desígnios, transportaram e trouxeram consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, substâncias entorpecentes consistentes, sendo 48 (quarenta e oito) tabletes de cocaína, conforme laudo pericial de constatação de drogas nº 522.3.10.9191.2024.188060-A02 e boletim de ocorrência nº 2024.195419.

Histórico dos Fatos:

Segundo se apurou, na data dos fatos, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal recebeu informações do C3R (Centro de Comando e Controle Regional) de que o veículo Fiat/Uno Mille Way, cor branca, placa NJP2D22 e um caminhão modelo Volvo/NL12 360 4X2TE, cor branca, placa BTT9H17, estavam transitando juntos pela BR 158 e possivelmente estavam transportando drogas.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal solicitou apoio da Polícia Militar e se deslocou até o KM 514 da BR 158. Inicialmente. foi realizada a abordagem do veículo Fiat Uno, conduzido pelo denunciado
ANTÔNIO
e tendo como passageiro o denunciado
FELIPE
. Em entrevista reservada, os implicados entraram em contradição em suas versões acerca dos motivos da viagem, não sabiam o endereço onde residiam, tampouco a rota que fariam para chegar em Imperatriz/MA, o que aumentou a suspeita dos policiais diante da denúncia recebida.

Logo em seguida, no mesmo local, foi abordado o caminhão conduzido pelo denunciado
WILER
. Inicialmente, o implicado
WILER
alegou que saiu de Campo Novo do Parecis/MT com o caminhão e iria para São Miguel do Araguaia/GO, com o intuito de vender o veículo. O denunciado alegou também que conhecia o implicado
FELIPE
, porém não estavam juntos na viagem.

Diante das fundadas suspeitas, foi realizada revista minuciosa nos veículos. Durante a revista no caminhão, os policiais notaram que no tanque de fluído hidráulico havia sinais de manipulação recente, bem como na parte inferior constatou-se uma alteração na estrutura metálica, sendo localizado um compartimento diferente. Ao retirarem o combustível presente no tanque, foi encontrado 48 (quarenta e oito) tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 50 Kg (cinquenta quilogramas).

Desta feita, os agentes policiais realizaram a prisão em flagrante do denunciado
WILER
. Logo depois,
WILER
afirmou aos policiais que sabia do entorpecente acondicionado no caminhão e que pertencia ao implicado
FELIPE
, que lhe ofereceu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para efetuar o transporte da droga e que o denunciado
ANTÔNIO
havia transferido o caminhão para seu nome, a fim de evitar suspeitas e dificultar eventual ação policial.

Restou então apurado que o veículo Uno fazia a escolta da droga apreendida, estando como “batedor”. Em razão disso os denunciados
FELIPE
e
ANTÔNIO
também foram presos em flagrante delito

[...]
Destaques
no original

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência em relação a essa temática.

Consoante consta do relatório, o apelante postula a
“redução da exasperação excessiva empregada na primeira fase de pena
”.

Sem razão, contudo, o apelante.

Com efeito, da leitura destes autos pode se inferido que há elementosprobantesque demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória e o acerto na imposição da pena privativa de liberdade ao
s
apelante
s
, com relação ao crime de tráfico, consoante se depreende desta parte da sentença condenatória (ID
264435247
):

[...]

DA DOSIMETRIA DA PENA

Réu Felipe Rafael Ferreira Da Silva

A pena para o crime tráfico de drogas é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifico que o réu registra antecedentes criminais. Quanto às demais
circunstâncias judiciais
, a culpabilidade é normal ao delito. Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima.

Entretanto, ao analisar as
circunstâncias judiciais
, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Portanto, em referência ao critério da quantidade da droga, merece valoração nesta fase em maior grau, tendo em vista que foi apreendido em poder do denunciado 48 (quarenta e oito) peças de substância análoga à pasta base de cocaína com massa bruta de 50.00 kg. No caso, o réu contratou
Wiler
para transportar a droga, o que merece resposta jurisdicional mais gravosa.

Assim, em razão da natureza da droga apreendida, aplico um acréscimo de um terço (1/6) nesta fase, de modo que, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase
constata-se a agravante da reincidência, prevista no art. 61 do Código Penal, conforme denota-se da análise dos autos SEEU n. 2000720-69.2022.811.0004, da Comarca de Barra do Garças, condenado pelo delito
do art.
129, § 9º e 147 do CP, com a incidência da Lei nº. 11.340/06, de modo que agravo a pena em 1/6, para fixar a pena intermediária em 06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira e última fase
da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em vista da reincidência do acusado e a dedicação ao tráfico ilícito, resultando numa pena final de 06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Desta forma,
FIXO
a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento
- Considerando que o réu é reincidente, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá iniciar-se em regime
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Detração da pena
(art. 42 do CP e art. 387, § 2º do CPP) - Deixo de realizar a detração nesse momento porque pelo tempo de prisão preventiva cumprido neste processo (02.07.2024 até a presente data), não haveria modificação do regime.

Substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito e suspensão condicional da pena (
arts
. 44 e 77 do Código Penal) - Ficam afastados os benefícios legais em virtude da quantidade de pena aplicada
.

Valor do dia-multa
(artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, uma vez que não há provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Réu
Wiler
Moreira Junior

A pena para o crime tráfico de drogas é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifico que o réu registra antecedentes criminais. Quanto às demais
circunstâncias judiciais
, a culpabilidade é normal ao delito. Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima.

Entretanto, ao analisar as
circunstâncias judiciais
, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Portanto, em referência ao critério da quantidade da droga, merece valoração nesta fase em maior grau, tendo em vista que foi apreendido em poder do denunciado 48 (quarenta e oito) peças, Substância Análoga à Pasta Base de Cocaína com massa bruta de 50.00 kg. No caso, o réu transportou a droga, acondicionando-a no tanque do caminhão, o que merece resposta jurisdicional mais gravosa.

Assim, em razão da natureza da droga apreendida, aplico um acréscimo de um terço (1/6) nesta fase, de modo que, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase
constata-se a agravante da reincidência, prevista no art. 61 do Código Penal, conforme denota-se da análise dos autos SEEU n. 2000435-42.2023.811.0004, da Comarca de Barra do Garças, condenado pelo delito do art. Artigo 155, § 5°, do Código Penal, de modo que agravo a pena em 1/6, para fixar a pena intermediária em 06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira e última fase
da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em vista da reincidência do acusado e a dedicação ao tráfico ilícito, resultando numa pena final de 06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Desta forma,
FIXO
a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento
- Considerando que o réu é reincidente, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá iniciar-se em regime
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Detração da pena
(art. 42 do CP e art. 387, § 2º do CPP) - Deixo de realizar a detração nesse momento porque pelo tempo de prisão preventiva cumprido neste processo (02.07.2024 até a presente data), não haveria modificação do regime.

Substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito e suspensão condicional da pena (
arts
. 44 e 77 do Código Penal) - Ficam afastados os benefícios legais em virtude da quantidade de pena aplicada.

Valor do dia-multa
(artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, uma vez que não há provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.
[...].
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do CódigoPenal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Como se infere dos trechos da sentença acima reproduzidos, seu prolator exasperou a pena-base do crime de tráfico de forma correta ao dispor que
“
[...] Atendendo
ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifico que o réu registra antecedentes criminais.
Desta forma,
FIXO
a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.
E Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifico que o réu registra antecedentes criminais
.

Desta forma,
FIXO
a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

[...]”
, fixando-a em
06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão; e
680 (seiscentos e oitenta)
dias-multa,
para
Felipe Rafael
,

e
Wiler
Moreira,

uma vez que as demais circunstâncias judiciais foram sopesadas neutras ou favoráveis ao apelante.

Todavia, como visto no relatório, o apelante inconformado almeja a redução da exasperação excessiva da pena-base em relação ao crime de tráfico de drogas, todavia, o pleito não pode prosperar, porquanto, no caso sob apreciação, em relação à circunstância do art. 42 da Lei de Drogas atinente à quantidadee natureza dasdrogas apreendida, é possível o recrudescimento da pena basilar sob esse prisma, mormente pela expressiva quantidade dos entorpecentes:
50
kg de cocaína.

Ademais, não se pode negar que a cocaína afeta a saúde humana com maior gravidade, quando comparada, por exemplo, à maconha. Ou em outras palavras: o potencial lesivo e viciante da cocaína, dada a sua natureza, deve ser levado em consideração quando da fixação da pena inicial.

Desse modo, não resta dúvida, que a grande quantidade d
e
entorpecente apreendido é fundamento idôneo para o incremento da pena-base, motivo pelo qual, na espécie, a dosimetria da pena não merece correção por parte deste órgão revisor, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. SUPOSTA AMIZADE DA TESTEMUNHA COM O MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E A NATUREZA DAS DROGAS. 5,1KG DE COCAÍNA E 1KG DE CAFEÍNA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. ELEMENTOS CONCRETOS. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, O POSTO DE HIERARQUIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E A QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal local entendeu que o réu praticou os delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, mantendo, portanto, a sentença penal condenatória. Para afastar a fundamentação apresentada é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. 2. O tema referente à suposta amizade da testemunha com o magistrado não foi submetido a debate na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra- se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
3.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal
.
No tocante à culpabilidade e circunstâncias dos crimes, a fundamentação também se mostra idônea para fins de aumento da pena-base, porquanto baseada em elementos concretos, quais sejam, o fato de o réu estar cumprindo pena em regime aberto, o posto de hierarquia em organização criminosa e a quantidade de munições apreendidas (22). 4. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC 668.242/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07.12.2021 e publicado no
DJe
de 10.12.2021)
Destacamos

No que diz respeito ao pleito visando ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não agiu com o costumeiro acerto o juízo de primeiro grau, ao deixar de reconhecer a referida minorante em favor do requerente, pois consta no próprio texto do édito condenatório
ID.
264435247
esta
s
afirmaç
ões
: “
O
motorista (
W
iler
)
confessou e disse que a droga era de Felipe e que iria receber a quantia de 10.000,00 (dez mil reais)
.
”
; “
O réu Felipe Rafael Ferreira da Silva, tanto em sede policial quanto em Juízo, confessou a autoria do delito de tráfico de drogas, alegando que precisava de dinheiro e acabou pegando a empreitada.”

Por conseguinte, não resta dúvida que o
s
requerente
s
faz
em
jus à atenuante da confissão, porque, como se sabe, para a incidência do referido instituto, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,

exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário, portanto, que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado.

Sendo assim, tendo em vista a necessidade de redimensionamento da pena aplicada aos apelantes, passo a fazê-lo da seguinte forma:

Felipe Rafael Ferreira Da Silva

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, diante da quantidade e natureza da droga apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), mantenho a pena-base no quantitativo aplicado na sentença condenatória, qual seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, em observância à Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a qual compenso com a agravante da reincidência reconhecida na sentença (Tema n. 585 do STJ), mantendo a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, tal como na sentença, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em vista da reincidência do acusado e a dedicação ao tráfico ilícito, resultando numa pena final de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, mantenho no inicial fechado, pois, embora a pena privativa de liberdade aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o apelante é reincidente.

Wiler
Moreira Junior

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, diante da quantidade e natureza da droga apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), mantenho a pena-base no quantitativo aplicado na sentença condenatória, qual seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, em observância à Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a qual compenso com a agravante da reincidência reconhecida na sentença (Tema n. 585 do STJ), mantendo a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, tal como na sentença, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em vista da reincidência do acusado e a dedicação ao tráfico ilícito, resultando numa pena final de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, mantenho no inicial fechado, pois, embora a pena privativa de liberdade aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o apelante é reincidente.

Por derradeiro, em relação ao pedido formulado p
ara a
concessão do direito de recorrer em liberdade, por questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é
inócua
, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve ela ser mantida, pois além de ter
em
sido
condenado
s
em regime inicialmente fechado, permanece
ram
preso
s
durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Em relação ao tema deve ser enfatizado, outrossim, a possibilidade de o magistrado utilizar-se de fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se as razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2.
"
É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018). 3. No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.

É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.
(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019)
Destacamos

No diz respeito a concessão dos benefícios da justiça gratuita visando a isenção das custas e despesas processuais, o
s
apelante
s
não
têm
razão. De fato, acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Constata-se, portanto,que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Logo, ultrapassado o quinquênio, sem que haja a quitação do débito e sem que o credor não demonstrou que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguir-se-á- as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada noJuízo daExecuçãoPenal, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
. 3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto
isso, dou
parcial
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Felipe Rafael Ferreira da Silva
e
Wiler
Moreira Junior
,

para reconhecer a atenuante de confissão espontânea para redução da pena
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025